Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela 2a ré/embargante nos quais aponta vício de omissão, ao argumento de que o acórdão não observou "(...)que em sede de recurso inominado foi reiterada que a parte embargante agiu em conformidade com as cláusulas do contrato anuído pelas partes e não perpetrou nenhuma conduta ilícita".
3. Contrarrazões ao ID 58112879.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar, sobretudo porque a embargante sequer interpôs recurso inominado em face da sentença de ID 56071917, meio processual adequado para manifestar eventual desacerto do pronunciamento de primeiro grau. Além disso, o acórdão embargado expressamente declinou as razões que deram azo à manutenção da sentença.
6. Objetiva a embargante, em verdade, a reforma da sentença, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.